Tribunal: CARF
Processo: 12466.000873/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.000873/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.542 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/12/2009
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO.
A propositura, pelo contribuinte, de ação judicial, na qual foi vencedor e teve
os depósitos convertidos em renda em valor suficiente a quitação dos débitos
do auto de infração impõe o reconhecimento da concomitância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de processo que retornou de diligência solicitada por esta turma (em
outra formação) e na ocasião a conselheira relatora reproduziu os fatos ancorando-se no relatório
da DRJ: A referida diligência foi concluída com as considerações por parte do auditor fiscal,
expressas nas fls. 841 sendo que a propositura pelo contribuinte de ação judicial, na qual foi
vencedor, culminou que os depósitos fossem convertidos em renda em valor suficiente para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.000873/2010-12
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.000873/2010-12

quitação dos débitos deste auto de infração, desta forma presidente peço vênias para ir direto ao
voto, onde sintetizo os fatos e dou o meu encaminhamento.
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão no
06-62.011, proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba (PR), que assim relatou o feito:
Trata-se de impugnação aos Autos de Infração de folhas 02 e seguintes, por meio dos
quais se exige da interessada diferenças do IPI e das contribuições ao PIS/PASEP
Importação e COFINS-Importação, decorrentes da utilização incorreta da alíquota do
IPI, vinculado à importação, prevista na Tarifa Externa Comum (TEC), aplicável na
importação de veículos classificados no código 8703.23.10, Ex 01, da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM), objeto das declarações de importação arroladas nas folhas
de continuação dos próprios autos.
Relata a autoridade fiscal que:
1. 0 importador CAOA Montadora de Veículos S/A efetuou o registro de Declarações
de Importação (DI), arroladas na "folha de continuação"deste procedimento fiscal,
nos dias 30 e 31 de dezembro de 2009, pertinentes a veículos classificáveis no
referido Código e Ex, quando a aliquota do Imposto sobre Produtos
Industrializados, vinculado a importação, estava fixada em 11% para o código
8703.23.10 Ex 01 da NCM, aliquota esta aplicávelno ato de desembaraço ocorrido
unicamente ATE o dia 31/12/2009.

2. Os desembaraços - FATO GERADOR do IPI - das DI vinculadas a este auto não se
concretizaram ate 31/12/2009, data limite para aplicação da aliquota de 11% sobre o
valortributáveldo IPI, em virtude dos bloqueios no Siscomex, amparado em critérios e
parâmetros inclusos pela Receita Federal do Brasil no Sistema Integrado de Comercio
Exterior (Siscomex), ou de circunstância, por parte da Unidade da RFB jurisdicionante
do recinto alfandegado de armazenagem das mercadorias respectivas, no caso a
majoração da aliquota do IPI aplicAvel o desembaraçoaduaneiro deveículosnelas
relacionados, como prescrito no Decreto n° 6.890, supramencionado.
3. Os veículos objeto deste auto de infração,A. data do registro das DI, estavam
armazenados no Recinto Alfandegado, código 795.3202, (PORTO SECO),
administrado pela empresa COTIA ARMAZÉNS GERAIS S/A, sob jurisdiçãoda
ALF/RFB/PORTO DE VITÓRIA/ES.
4. 0 Siscomex antes do dia 30/12/2009, neste dia, no dia 31/12/2009, e até esta data, esta
programado para executar uma única Seleção Parametrizada diária, as 8:30 h, e não
havendo execução, por parte da Receita Federal do Brasil (RFB), de bloqueio em
conformidade com critérios seguidos pela Unidade da RFB jurisdicionante do recinto
alfandegado de armazenagem das mercadorias, o próprio Siscomex, NOS
DIASÚTEIS,efetua aliberação (desembaraço) dasdeclaraçõesas 15:00 horas.
5. Todas as declarações deimportação,inclusive de outros importadores, tendo
como recinto alfandegado o acima mencionado, registradas após As 8:30 horas do
dia 30 de dezembro de 2009, foram parametrizadas As 8:30 horas do dia
31/12/2009, e aquelas que foram selecionadas para o Canal Verde, e não tinham
qualquerrestriçãoforam liberadas (desembaraçadas)somente as 15:00 horas do dia
04 de JANEIRO de 2010.
6. Asdeclarações selecionadas para o Canal Verde as 8:30 horas do dia 31/12/2009,
em virtude deste dia ter sido considerado ponto facultativo após as 14:00 horas,
conforme Portaria n° 525, de 6/11/2008, expedida pelo Secretario Adjunto do
Ministério do Planejamento,Orçamento e Gestão, publicada no DOU em
07/11/2008, o Siscomex não efetuouliberação automática de DI nohoráriodas 15:00
horas do dia 31/12/2009.
7. No caso das 32declaraçõesrelativas a este auto de infração,na data de 04 de
JANEIRO de 2010, em virtude daalteraçãoda aliquota do IPI, incidente sobre o valor
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.000873/2010-12

aduaneiro das mercadorias nelas arroladas, de 11% para 13%, como previsto no Decreto
n° 6.890, de 29 de junho de 2009, a ser aplicada na data do desembaraço,por ser este
momento o FATO GERADOR do IPI, no caso deimportação,comodispõe o art. 238 do
Decreto n° 6.759, de 2009 (Matriz legal: Lei n° 4.502, de 1964, art. 2°, inciso I; e, Lei
n° 5.172, de 1966 (CTN), art. 46, inciso I), a Alfândegada Receita Federal do Brasil do
Porto de Vitória / ES, por meio de suaSeçãodenominada Sapea, efetuou o bloqueio
dessas declarações no Siscomex, ate que o importador apresentasse os comprovantes do
recolhimento dasdiferençasdo IPI e dasContribuiçõespara o PIS/PASEP e COFINS,
vinculados Aimportação.
8. Nos bloqueios realizados no Siscomex consta a mensagem "Seleçãopara Conferência
pela Aduana -Apresentaçãodos Documentos"; ressaltando-se que ditos documentos
foram apresentados A Seção m,Iionada somente em 12/02/2010.
9. Em 19/02/2010, o importador protocolizou o PPI n° 307-0, de 2010, solicitando o
desembaraço de 36 DI, parametrizadas para o canal verde, e não liberadas; sendo
que destas, 4 declarações, por se referirem a veículosclassificados em outros
códigos da NCM, sem majoração da aliquotaaplicável,foram desbloqueadas em
04/01/2010.
10. Em 24/02/2010, o importador foi intimado a efetuar o recolhimento da diferença do
IPI, e consequentemente das Contribuições correlatas-para o PIS/PASEP e COFINS,
vinculados Aimportação.Neste expediente foi concedido o prazo de 60 (sessenta) dias,
contado da ciência, para o recolhimento da diferençado IPI, tendo o importador, nesta
data, tomado ciência e recebido cópia da intimação citada.
11. Quanto ao desembaraço dosveículosclassificados no código 8703.23.10 e Ex 01 da
NCM, de que tratam os autos, as DI arroladas na "folha de continuação" anexa a este
auto, acham-se com bloqueio inserido no Siscomex, cuja retirada implicará no
automático desembaraço aduaneiro pelo referido sistema da RFB, tornando-se
imperioso que, antes da execução destes desbloqueios, e conseqüentes desembaraços,
sejaconstituído o crédito tributário correspondente, ante a manifesta inconformidade do
importador em cumprir a intimação lhe apresentada em 24/02/2010, configurada pelo
recurso à JustiçaFederal nos autos do Processo n° 2010.50.01.002311-3, nos termos do
art. 570, §§2° e 3°, do Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009.

Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.000873/2010-12

Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.000873/2010-12

Diante disso, lavrou a fiscalização os correspondentes autos de infração para exigência
das diferenças apuradas de IPI, COFINS e PIS/PASEP, relativas às importações
auditadas.
Cientificada do lançamento em 14/04/2010, a autuada ingressou tempestivamente com a
impugnação de fls. 397 e seguintes, na qual formula as seguintes razões de defesa:
Afirma que a matéria impugnada não foi submetida à apreciação judicial.
Destaca que realizou, nos autos do Mandado de Segurança no 2010.50.01.002311- 3, em
data anterior aos lançamentos, depósito do montante integral do crédito tributário
constituído por meio dos autos de infração objeto deste processo, o que impede a
aplicação da multa de ofício de 75% e acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito,
nos termos do art. 151, II, do CTN.
Relata que em 30/12/2009 registrou as DI ́s questionadas, por meio das quais importara
2.197 veículos classificados na NCM 8703.23.10, EX 01, com alíquota de IPI fixada em
11% (onze por cento), até 31/12/2009, por força do Decreto no 6.890, de 29 de junho de
2009, as quais foram parametrizadas no CANAL VERDE, às 08:30 h do dia
31/12/2009, o que, nos termos da IN SRF no 680/2006 e do Regulamento Aduaneiro,
enseja o desembaraço automático, na data da parametrização (em 31/12/2009 pela
manhã), porque, conforme a Portaria no 525, de 6 de novembro de 2008 do MPOG,
houve expediente normal na Alfândega do Porto de Vitória/ES, no dia 31/12/2009, até
às 14:00 h e, a partir de então, o ponto seria facultativo.
Ressalta que outras DI ́s por ela igualmente registradas em 30/12/2009, e
parametrizadas em CANAL VERDE, tiveram seu desembaraço automático concluído
em 31/12/2009, com expedição dos respectivos comprovantes de importação (nos quais
consta que a data de emissão é posterior, mas registra como data do desembaraço
automático 31/12/2009) e reclama que, inobstante isso, as Declarações de Importação
objeto dos autos de infração, em que pesem tenham sido parametrizadas para
desembaraço automático, considerado realizado na data da parametrização (31/12/2009
pela manhã), não tiveram comprovante de importação expedido.
Menciona que nenhuma exigência relativa à conferência das mercadorias foi feita, nem
documental, nem física; e assevera que o bloqueio das DI ́s foi realizado apenas para
apresentação de comprovante de pagamento das diferenças de IPI e seus reflexos e com
a pretensão unicamente de aplicar legislação posterior, de forma retroativa, para fazer
incidir tributo inexistente à época do registro da DI e do desembaraço automático
determinado pela parametrização no CANAL VERDE, em 31/12/2009.
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.000873/2010-12

Enxerga contradições na fundamentação fática do auto de infração e as aponta, dizendo
que nela se afirma que o SISCOMEX não funcionou no dia 31/12/2009, após às 14:00h,
quando o ponto era facultativo; por isso não houve bloqueio das DI ́s, nem expedição de
comprovante de importação neste dia. E afirma que não havendo bloqueio, em
31/12/2009, o próprio SISCOMEX deveria ter efetuado a liberação (desembaraço) das
declarações às 15:00h, como ocorreu com as DI ́s nos 09/18522310-3, 09/1852308-1,
09/1852291-3, 09/1852241-7, 09/1852208- 1 e 09/1852145-3. No entanto, não o fez
e, a partir do dia de expediente seguinte (04/01/2010), passou a considerar devidas
diferenças de tributos, por não haver o registro de desembaraço automático, o qual
ocorreu no dia 31/12/2009.
Argumenta ainda que a base fática da autuação não se sustenta, porque está fundada em
fatos inverídicos/ilegais, quais sejam: a) não considerou como dia útil 31/12/2009, após
às 14:00h, quando a Portaria no 525, de 6/11/2008, do MPOG, definiu como ponto
facultativo; b) o SISCOMEX não funcionou para liberar as DI ́s parametrizadas para
canal verde, no dia 31/12/2009, às 15:00h; e, c) o bloqueio das DI ́s para exigência de
diferenças de tributos decorrentes de novas alíquotas, vigentes a partir de 01/01/2010,
somente poderia ocorrer após essa data, o que não influiria no desembaraço automático
ocorrido em 31/12/2009, às 15:00 h (DI ́s parametrizadas para canal verde às 8:30h e
nenhum bloqueio registrado até às 15:00h, quando são liberadas).
Sustenta que o lançamento não deve subsistir, porque o desembaraço aduaneiro foi
concluído de forma automática quando da parametrização no CANAL VERDE, em
31/12/2009, confirmada pela ausência de bloqueio até 15:00h, quando havia expediente
por ponto facultativo.
Assevera que não há diferença de IPI a recolher, porque as DI ́s foram registradas em
30/12/2009,
pela
manhã,
portanto,
sendo
consideradas
automaticamente
desembaraçadas nesta data de 31/12/2009, às 15:00h, porque não houve nenhum
bloqueio até esse momento e dia era de expediente, com ponto facultativo após as
14:00h.
Alega que na data do registro das DI ́s e dos seus respectivos desembaraços
automáticos, as alíquotas vigentes, para a NCM 8703.23.10 – Ex 01, eram, até
31/12/2009, as constantes dessas declarações (11%), previstas no Decreto no
6.890/2009.
Diz que é ilegal a exigência de pagamento de diferença de IPI, formalizada no auto de
infração, sobre o fundamento de aplicação de legislação vigente a partir de 01/01/2010,
após o desembaraço aduaneiro automático das DI ́s, advogando que admitir o contrário
é negar aplicação ao Regulamento Aduaneiro e à IN SRF no 680/2006.
E, ao final, REQUER seja acolhida sua impugnação para, reformando o lançamento,
cancelar o débito fiscal.
Após exame da defesa apresentada pelo Contribuinte, a DRJ proferiu acórdão assim
ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/12/2009
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA
ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
contra a Fazenda Pública, antes ou posteriormente à autuação, importa renúncia às
instâncias administrativas.
Impugnação Não Conhecida
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.000873/2010-12

Inconformado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário reiterando os argumentos
de defesa apresentados quanto ao crédito tributário mantido.
Após os autos foram remetidos a este CARF e a mim distribuídos por sorteio.
É o relatório.
Diante das alegações e do que consta nos autos a relatora, Conselheira Tatiana
Josefovicz Belisário, propôs a turma que o processo fosse enviado para diligência e apurações
nos seguintes termos (Acórdão - 3201-002.245):
Assim, o voto é pela conversão do feito em diligência para que a Autoridade de origem
esclareça se, após a liquidação da sentença judicial e a conversão em renda dos
depósitos judiciais realizados, ainda existem parcelas em aberto relativamente ao
presente Auto de Infração, bem como a sua natureza (tributos, juros ou multa).
Em resposta a diligência solicitada a Receita Federal anexou relatório as fls.
838/840 enviando o processo para apuração pelo auditor fiscal e este por sua vez concluiu a
diligência nas fls. 841.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Conforme constou no relato inicial, o presente processo administrativo trata de
auto de infração que exigiu da interessada diferenças do IPI e das contribuições ao PIS/PASEP
Importação e COFINS-Importação, decorrentes da utilização incorreta da alíquota do IPI,
vinculado à importação, prevista na Tarifa Externa Comum (TEC), aplicável na importação de
veículos classificados no código 8703.23.10, Ex 01, da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM), objeto das declarações de importação arroladas nas folhas de continuação dos próprios
autos.
A recorrente informou ter ingressado com Mandado de Segurança no
2010.50.01.002311- 3, em data anterior aos lançamentos, depósito do montante integral do
crédito tributário constituído por meio dos autos de infração objeto deste processo, o que impede
a aplicação da multa de ofício de 75% e acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito, nos
termos do art. 151, II, do CTN.
E, considerando que na data em que o processo foi enviado ao CARF para
julgamento o referido Mandado de Segurança já tinha sua decisão definitiva, a turma decidiu por
enviar o processo para diligência apurar se a decisão favorável ao contribuinte seria suficiente
para liquidar os débitos relativos ao auto de infração.
A referida diligência foi concluída com as seguintes considerações por parte do
auditor fiscal, expressas nas fls. 841, vejamos:
Trata o presente processo de Auto de Infração aduaneiro.
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.000873/2010-12

O contribuinte apresentou impugnação ao Auto, tendo a DRJ decidido pelo seu
não conhecimento por considerar que o contribuinte ingressou com ação judicial com o
mesmo objeto.
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário, tendo o CARF decidido por
converter o feito em diligência, determinando que “a Autoridade de origem esclareça se,
após a liquidação da sentença judicial e a conversão em renda dos depósitos judiciais
realizados, ainda existem parcelas em aberto relativamente ao presente Auto de
Infração, bem como a sua natureza (tributos, juros ou multa)” (fls. 813/818).
Em atendimento ao solicitado, foram elaborados os cálculos/despacho de
fls.832/840, que indicaram a existência de saldo de débito em aberto. Ocorre que foram
feitos considerando como data de vencimento do IPI 30/12/2009 e 04/01/2010, datas
essas cadastradas no sistema de cobrança SIEF-Processos indevidamente, uma vez que
conforme descrito no Auto de Infração, o fato gerador do IPI é o desembaraço
aduaneiro, e este somente ocorreu após a lavratura do Auto, que se deu em 14/04/2010.
Em razão das datas de vencimento descritas, nos cálculos houve a incidência de multa
de mora, pois os depósitos foram realizados somente em 26/03/2010 e, tendo em vista
que não incluíram multa de mora, nessa situação restariam débitos em aberto.
Entretanto, como o desembaraço ocorreu somente após a lavratura do Auto
de Infração em 14/04/2010, momento esse que, conforme consta no Auto, configura
a ocorrência do fato gerador do IPI, não houve a incidência de multa de mora para
o IPI, uma vez que o depósito foi feito anteriormente, em 26/03/2010. Assim, e
conforme já consignado na memória de cálculo de fl.438, efetuada em 16/04/2010
pela autoridade autuante, os depósitos judiciais cobrem a totalidade dos débitos
deste processo. Desse modo, após a conversão em renda dos depósitos judiciais, não
restam débitos em aberto.(grifei)
Tendo sido cumprida a diligência solicitada, retorne-se ao CARF.
Sendo assim, a propositura pelo contribuinte de ação judicial, na qual foi
vencedor, e os depósitos convertidos em renda em valor suficiente para quitação dos débitos do
auto de infração impõe o reconhecimento da concomitância.
Diante do exposto, em razão da concomitância deixo de conhecer do Recurso
Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.542 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.000873/2010-12

Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital